Tribunal: TJES
Processo: 5005275-06.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005275-06.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR E COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. A internação ora debatida é diversa daquelas vertidas no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, disciplinadas pela Lei nº 11.343/2006 (voluntária e involuntária), às quais se aplica aprioristicamente o prazo máximo de noventa dias. A tutela ora pleiteada é aquela do artigo 6º, parágrafo único, III da Lei nº 10.216/2001, que não contém limitação temporal inicial.

II. Apresenta-se como pressuposto argumentativo comumente narrado em tais demandas a título de causa de pedir o fato da pessoa a ser internada apresentar sintomas cognitivos, comportamentais, psicológicos e fisiológicos que indicam encontrar-se prejudicado o seu controle sobre o uso de substância psicoativa, que persiste e detém prioridade a despeito de consequências adversas, sendo intuitiva a identificação em tal panorama da existência de algum grau de comprometimento da autodeterminação do paciente.

III. Necessária análise que transponha a mera objetividade numérica do valor atribuído à causa, em especial pela sensível condição (até mesmo jurídica) daqueles afetados pela medida judicial pleiteada, condição essa que não pode ser negada sob pena de que se incorra em contradição lógica com a própria razão de ser da internação compulsória.

IV. Os destinatários do cuidado médico forçado deverão ter assegurado a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, bem como quanto à própria capacidade civil, além de reflexos sobre o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor.

V. Eventual utilização como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do custo mensal da internação pleiteada - cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado -, deveria se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.

VI. Desarrazoado seria deduzir da concretude do caso a ocorrência de eventual renúncia a proveito econômico a partir da indicação aleatória do valor da causa promovida pelo autor – já que da leitura da exordial não se depreende subsídio para o valor apontado, que apenas toma o valor do salário-mínimo à época –, quando, em verdade, caberia ao julgador primevo determinar a adequada retificação.

VII. Conflito de competência conhecido. Fixada a competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência para declarar o juízo suscitado como competente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5005275-06.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL / FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo da ação identificada pelo número 5003261-05.2023.8.08.0026, em que se pleiteia a disponibilização pelo
Estado do Espírito Santo
e/ou pelo
Município de Itapemirim
, de tratamento em favor de dependente químico mediante
internação compulsória.

Inicialmente a ação foi distribuída para Vara Cível de Itapemirim, com competência Fazendária, que declinou de sua competência para julgar a matéria em razão do valor atribuído à causa compreender a sujeição da causa aos Juizados da Fazenda, dada sua competência absoluta. Afirmou, ainda, que a Vice-Presidência do TJES, concedeu efeito suspensivo em sede de Recurso Especial, ao IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, possibilitando o ajuizamento de ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

O Juízo Suscitante (Juizados Especiais Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim/ES), a seu turno, afirma que o valor atribuído à causa encontra-se subdimensionado, não refletindo o verdadeiro significado do proveito econômico, ou seja, a cifra indicada na exordial de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) não traduz a real repercussão patrimonial da demanda, que deve representar, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas, na forma do §2º, do art. 2º, da Lei 12.153/2009 e do art. 292, §2º, CPC/15.

Pois bem. Regem-se os Juizados Especiais da Fazenda Pública (integrantes do microssistema dos Juizados Especiais) não apenas pela Constituição Federal (artigo 98, I) e pela Lei n° 12.153/2009, mas, também, de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil e pela Lei nº 9.099/95.

O referido artigo 98, I da Carta Magna dispõe que: “
A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução
de causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.
”

No mesmo sentido, o artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 aduz:
“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
“

Prossegue o §1
o,
do preceptivo tratando das hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quais sejam: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Vê-se que o controle de sua competência deve considerar o valor da causa aforada, a complexidade do objeto da demanda, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas, além dos próprios litigantes, a exemplo da detida reflexão já realizada por este egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do IRDR nº 0019611-81.2016.8.08.0000, quando fixada tese no sentido da
possibilidade de incapaz devidamente assistido ou representado figurar no polo ativo
de demanda que tramite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual.

Assentadas tais premissas, saliento que a internação ora debatida é diversa daquelas vertidas no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, disciplinadas pela Lei nº 11.343/2006 (voluntária e involuntária), às quais se aplica aprioristicamente o prazo máximo de noventa dias.

Trata-se da medida prevista no artigo 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, que não contém limitação temporal inicial e que, embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, representa severa interferência desencadeada por pedido formulado por terceiro sobre sua esfera de direitos.

Apresenta-se como pressuposto argumentativo comumente narrado em tais demandas a título de causa de pedir o fato da pessoa a ser internada apresentar sintomas cognitivos, comportamentais, psicológicos e fisiológicos que indicam encontrar-se prejudicado o seu controle sobre o uso de substância psicoativa, que persiste e detém prioridade a despeito de consequências adversas.

Intuitiva me parece a identificação em tal panorama da existência de algum grau de comprometimento da autodeterminação do paciente, embora concorde com a conclusão até então assentada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça no bojo do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 ao superar o entendimento outrora firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 considerando, dentre várias ponderações, não figurar como condição à internação compulsória a dedução de pretensão de interdição.

Referidas características reclamam, em meu sentir, análise que transpõe a mera objetividade numérica do valor atribuído à causa, em especial pela sensível condição (até mesmo jurídica) daqueles afetados pela medida judicial pleiteada, condição essa que não pode ser negada sob pena de que se incorra em contradição lógica com a própria razão de ser da internação compulsória.

Os destinatários do cuidado médico forçado deverão ter assegurado a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, bem como quanto à própria capacidade civil, além de reflexos sobre o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor, aspectos largamente sopesados pelas Cortes Pátrias que acenam pela impossibilidade de que o trâmite de tais demandas se dê no sistema dos juizados especiais. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Juizado Especial da Fazenda Pública E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Considerando que nos autos da ação originária a pretensão da autora é a internação compulsória do primeiro réu em rede pública de saúde, ou às expensas do Distrito Federal, fato que somente poderá ocorrer após a realização de perícia, para fins de comprovação da condição do réu como dependente químico. 2. Ademais, tratando-se de questão que envolve certa complexidade, inclusive com necessidade de realização de prova pericial, não há como a ação de origem ser processada e julgada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - 6ª Vara de Fazenda Pública do DF” (TJDFT, 07092274020198070000, publicado em 29/11/2019).

Enunciado sumular nº 157 do TJSP: as ações que visam à internação de dependentes químicos em clínicas especializadas demandam prova pericial complexa, não sendo possível a tramitação no Juizado Especial.

Eventual utilização como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do custo mensal da internação pleiteada - cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado -, deveria se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

“Art. 2
o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] § 2
o

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput
deste artigo”.

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações”.

“
Enunciado nº 47: Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados”.

Desarrazoado, nessa esteira, seria deduzir da concretude do caso a ocorrência de eventual renúncia a proveito econômico a partir da indicação aleatória do valor da causa promovida pelo autor – já que da leitura da exordial não se depreende subsídio para o valor apontado, que apenas toma o valor do salário-mínimo à época –, quando, em verdade, caberia ao julgador primevo determinar a adequada retificação.

Conclusão pela competência da Vara da Fazenda Pública em casos similares ao ora debatido já foi assentada nesta Corte de Justiça em diversas oportunidades, a exemplo dos Conflitos de Competência nº 5004537-52.2023.8.08.0000, 0012102-60.2020.8.08.0000, 0001741-81.2020.8.08.0000, 0001753-95.2020.8.08.0000, 0001994-69.2020.8.08.0000 e 0001721-90.2020.8.08.0000.

Assim, conheço do presente conflito e
declaro competente para apreciar a demanda
o Juízo da 1º
Vara
Cível de Itapemirim
, para a qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do
conflito e
declarar competente para apreciar a demanda
o Juízo da 1º
Vara
Cível de Itapemirim
, para a qual deverão os autos ser encaminhados.